Tribunal: STF
Processo: RE 1557183
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. LESÃO À ESPÉCIE DA FLORA AMEAÇÃO DE EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA648 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I - A mera inclusão de determinada espécie na lista oficial de flora ameaçada de extinção não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, como no caso concreto, do qual não se extrai a imputação de transnacionalidade da conduta ou referência a interesse direto e específico da União (RE 1559309-AgR, Rel. MIn. Cármen Lúcia e RE 1551297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    II - Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer a violação ao Tema 649 da repercussão geral, fixando a competência da Justiça Estadual.